Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Competência. Juizado especial de fazenda pública. Pretensão que interfere na esfera jurídica de autarquia distrital. Precedentes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor da demanda objetivando a reforma da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública. Sustenta o recorrente que a presença do DETRAN no polo passivo da demanda é imprescindível em razão do pedido de transferência de pontos e débitos veiculares. Afirma que em observância ao art. 506 do CPC deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o Juizado Especial de Fazenda Pública é competente para o julgamento do processo.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A inclusão da autarquia de trânsito atrai a competência do juízo especializado de Fazenda Pública nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009. Registro que há pedido específico formulado contra o DETRAN, o que reforça a conclusão sobre a competência do juízo (d.5) conceda a tutela específica da obrigação de fazer, consistente na expedição de ofício ao órgão competente (DETRAN, DER ou DENIT), a fim de que seja transferida para o prontuário dos Requeridos ou responsáveis pelo veículo os débitos, encargos e toda pontuação relativa às eventuais infrações de trânsito cometidas existentes sobre veículo objeto da presente demanda;)
5. Em recente julgamento, as Turmas Recursais Reunidas firmaram entendimento nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL CONTRA O DETRAN E O DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2o da Lei 12.153/09 dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. O § 4o estabelece que, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. 2. Se a petição inicial contém pedido formulado contra o Detran/DF e o Distrito Federal, que figuram na lide em litisconsórcio com o novo proprietário do veículo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.)”.
6. Entendimento que vai ao encontro do exposto pela 1a Câmara Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho e Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de transferir a titularidade de veículo e responsabilizações decorrentes de sua posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em detrimento da Vara Cível de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conflito de competência não é meio adequado para revisão de decisão que reconhece litisconsórcio passivo, devendo limitar-se à análise da competência em razão da matéria e da pessoa. 4. A Vara da Fazenda Pública possui competência absoluta, determinada pela presença de ente público no polo passivo, nos termos do art. 26 da Lei 11.697/2008. Já o art. 2o da Lei 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos. 5. A inclusão do DETRAN/DF, autarquia estadual, no polo passivo da demanda, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo irrelevante, para fins de competência, a discussão sobre a legitimidade da autarquia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante. Tese de julgamento: “1. A inclusão de autarquia estadual no polo passivo da demanda atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, sendo incabível discutir, em sede de conflito de competência, a legitimidade da parte pública Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, art. 26; Lei 12.153/2009, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967520, 0746855-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 10/02/2025, p. 06/03/2025; Acórdão 1870595, 0713211-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 03/07/2024; Acórdão 1870588, 0712291-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 13/06/2024. (Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.)”.
6.1. Ainda: “Conflito negativo de competência. Juízo do 1o juizado especial da fazenda pública do Distrito Federal (suscitante) e Juízo da 1a vara cível, de família e de órfãos e sucessões de Brazlândia (suscitado). Obrigação de fazer. Contrato entre particulares. Transferência de veículo e quitação de encargos tributários e não tributários. Pedido deduzido em face do Detran/df. Competência do juizado especial da fazenda pública suscitante. I – CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de ação declaratória e de obrigação de fazer, cujo objeto é a declaração de inexistência de responsabilidade sobre o veículo e determinação para que o DETRAN exclua o nome da autora como proprietária do veículo, com a consequente transferência da responsabilidade tributária e administrativa para o comprador. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação em que se pretende a declaração de inexistência de reponsabilidade sobre o veículo, objeto de acordo entre particulares, bem como a transferência da responsabilidade tributária e administrativa para o adquirente. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 2o, da Lei no 12.153/09, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários-mínimos. 4. No caso dos autos, embora, de início, a obrigação de transferência do veículo e quitação dos encargos vinculados ao automóvel seja dirigida a um particular por força do contrato verbal firmado entre as partes, a pretensão autoral, explicitamente, atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e depende do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF). 5. A parte autora, na petição inicial, requereu expressamente a declaração judicial de inexistência de responsabilidade sobre o veículo, desde a data da alienação, e a determinação ao DETRAN para imediata exclusão de seu nome como proprietária do veículo, com a consequente transferência da responsabilidade tributária e administrativa para o espólio do comprador. 6. O pleito autoral se dirige diretamente contra o DETRAN/DF, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ora suscitante. IV - DISPOSITIVO 7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública Do Distrito Federal, para processar e julgar a ação. Dispositivos relevantes citados: 2o, da Lei no 12.153/09. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870588, 07122918220248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 27.5.2024. TJDFT, Acórdão 1781669, 07353798620238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 6.11.2023. TJDFT, Acórdão 1977303, 0741772-90.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 10.03.2025. (Acórdão 2034571, 0723060-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.)”
IV. Dispositivo
7. Recurso provido
Para anular a sentença e firmar a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; (Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2034571, 0723060-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) .